Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação do IPC, BTN ou TR como índices de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução a ser definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96. Ainda que a parte autora tivesse razão no seu pleito, o Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos nos 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar os índices utilizados, sob pena de infringir as normas às quais se submete.